Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-54.2022.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800344-54.2022.8.14.0084

APELANTE: MUNICIPIO DE FARO, PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Faro contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública de obrigação de fazer, condenando o ente municipal ao pagamento de gratificação a servidores com curso superior, nos termos de lei local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença proferida sem prévia abertura de prazo para Contestação, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora afastada a alegação de nulidade da citação, reconheceu-se que o juízo de origem não abriu prazo para contestação, tampouco proferiu despacho com essa finalidade.

4. A ausência de fixação do termo inicial para a contestação impossibilita a decretação válida de revelia, conforme os arts. 335 e 347 do CPC.

5. Verificada violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura do prazo de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular abertura de prazo à Contestação.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de despacho fixando o termo inicial para contestação inviabiliza a decretação de revelia e configura nulidade absoluta da sentença, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 276; 282, §1º; 335; 347.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ação Rescisória nº 0804807-39.2018.8.14.0000, Rel. Des.ª Gleide Moura, j. 26.10.2023; STJ, REsp 1982586/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja regularmente aberto o prazo para a apresentação de Contestação pelo Município de Faro, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Município de Faro em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Faro que julgou procedente a Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 19321246):

“POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio: JULGO PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer para CONDENAR O MUNICÍPIO DE FARO, ao pagamento da gratificação de 50% (cinquenta por cento) para todos os servidores públicos de Faro que possuem 3º grau (curso de nível superior) imediatamente e independentemente de serem concursados ou contratados, conforme assegurado pelo artigo 24 da Lei Municipal nº 58/1997, nos exatos termos pleiteado pelos autores.

Por oportuno, com base no art. 139, IV, do CPC, para caso de eventual descumprimento da presente ordem judicial, fixo multa mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo inclusive a depender da situação incidir sobre o patrimônio pessoal do gestor competente.

Atente-se o réu que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Sem Custas e sem honorários advocatícios.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, III do Diploma Processual Pátrio.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Faro, 07 de fevereiro de 2024.”

Nas suas razões recursais, o apelante suscita a ausência de intimação válida, uma vez que não possui Procuradoria instituída, sendo seus advogados apenas contratados, sem poderes para receber citações ou intimações iniciais.

Defende a nulidade dos atos processuais subsequentes, por não ter havido a citação pessoal do Prefeito Municipal, que, nos termos do art. 75, III, do Código de Processo Civil, seria o representante legítimo para fins de recebimento da citação.

Com base nesses argumentos, requer o provimento da Apelação e a anulação da sentença, com a consequente reabertura do prazo para Contestação.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 19321257).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação ratificando as Contrarrazões (ID

24208694).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à validade da citação/intimação inicial do ente público e à consequente decretação de sua revelia, com prolação de sentença sem prévia abertura de prazo para apresentação de Contestação.

Inicialmente, impende salientar que que a validade do ato processual em comento foi apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0802836-43.2023.8.14.0000, tendo sido consignado o seguinte entendimento:

“(...) tendo o próprio Município de Faro dado causa à nulidade da intimação, não pode agora requerer a sua decretação, na esteira do art. 276 do CPC.

Ademais, houve o comparecimento espontâneo do ente público nos autos, o qual tem o condão de suprir a falta ou a nulidade da citação (art. 239, § 1º, do CPC), cabendo ressaltar que o Município de Faro em momento algum demonstrou a ocorrência de prejuízo a ensejar a nulidade do ato, requisito decorrente do princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 282, § 1º, do CPC), consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Não obstante, a despeito da ausência de nulidade da citação propriamente dita, verifica-se que na decisão inicial proferida sob o ID 19321213, o juízo
a quo
determinou unicamente a manifestação do Município de Faro acerca do pedido de tutela liminar, consignando que, após o oferecimento da referida manifestação, os autos retornariam conclusos para análise da antecipação dos efeitos da tutela e eventual designação de audiência de conciliação.

Portanto, não houve naquela oportunidade qualquer abertura de prazo para apresentação de Contestação, tampouco posterior despacho nesse sentido.

Ocorre que, mesmo diante dessa omissão procedimental, o juízo de primeiro grau reputou o Município revel e julgou antecipadamente o mérito, prolatando sentença de procedência do pedido, em manifesta violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O art. 335 do Código de Processo Civil (CPC) é inequívoco ao dispor que o prazo para apresentação de contestação somente se inicia após a audiência de conciliação ou a sua dispensa:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado por ambas as partes;

III - da data de intimação do despacho que determinar o prosseguimento do feito, nos casos em que a audiência de conciliação ou de mediação não se realize.

O art. 347, por sua vez, estabelece que findo o prazo para a Contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares acerca da incidência da revelia (arts. 348 e 349).

No caso concreto, além de não haver audiência de conciliação realizada, não foi expedido despacho determinando a abertura do prazo para a Contestação, o que torna absolutamente indevida a decretação de revelia. Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EFEITOS DE PROTESTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FUNDAMENTO: INCISO V DO ART. 966 DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, ONDE O JUÍZO SINGULAR DECLAROU A REVELIA DA DEMANDADA E ANUNCIOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SUSTENTA VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO QUE SOMENTE SE ABRE APÓS A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE REVELIA ANTES MESMO DA ABERTURA DO PRAZO DE DEFESA. VIOLAÇÃO A LITERALIDADE DOS ARTS. 335 E 347 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. CUSTAS E HONORÁRIOS PELO DEMANDADO.

I- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (INCISO V DO ART. 966 DO CPC). Consoante a peça inicial da ação rescisória, nota-se que a autora alega que a sentença rescindida ocorreu em violação a norma jurídica processual, vide ter pronunciado sentença e decretado sua revelia a despeito dos dispositivos que versam sobre abertura de prazo para apresentação de contestação. Sobre o tema, nota-se que de fato a sentença violou o art. 335 e art. 437 do CPC, vide que o entendimento do juízo singular inovou o procedimento processual ao declarar revel a demandada pela sua mera ausência em audiência de conciliação, em claro desconforme ao previsto nos mencionados artigos. Vejamos: Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Art. 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste Capítulo.

IV – JUÍZO RESCINDENDO: Ação que demonstra o preenchimento dos requisitos legais. Acolhimento da pretensão autoral, vide flagrante violação a literalidade da norma processual na sentença guerreada.

V- JUÍZO RESCISÓRIO: No que concerne ao novo julgamento da causa, em juízo rescisório, temos que “em caso de verificação de nulidade de ato processual gerador de cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos para correção do vício e posterior prosseguimento regular do feito, sob pena de o Tribunal incorrer no mesmo erro que ensejou a rescisão do julgado “(REsp 1982586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15.03.2022)

VI- CONCLUSÃO: AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE, a fim de que seja reconhecida a violação a lei processual e sejam anulados os atos realizados desde a audiência de conciliação da lide nº 0004103-31.2016 .8.14.0032, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

VII- Custas e honorários pelo demandado. Restituição do depósito referente ao inciso II do art. 968, nos termos do que dispõe o art. 974 do CPC.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08048073920188140000 17498631, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/10/2023, Seção de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja regularmente aberto o prazo para a apresentação de Contestação pelo Município de Faro, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026